Tribunal: STF
Processo: Rcl 37381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão para impugnar acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do processo nº 0017433-71.2016.5.16.0006.
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, contrariou entendimento manifestado por esta Corte: (i) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa; (ii) na ADI 3.247, Relª. Min. Cármen Lúcia, em que foi dada interpretação conforme ao art. 2º, VII, da Lei nªº 6.915/97 do Estado do Maranhão, que versa sobre a contratação temporária de professores na rede pública; (iii) REs 573.202 e 658.026, paradigmas dos Temas nº 43 e 612, da repercussão geral. 
    3.  Em 21.10.2019, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, tendo em conta a plausibilidade da alegada inobservância do decidido na ADI 3.395-MC (doc. 8).
    4.  Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 10). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    I - ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS TESES FIRMADAS EM REPERCUSSÃO GERAL 
    7.   Não assiste razão à parte reclamante. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    8. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    9. No presente caso, este requisito não foi cumprido. Com efeito, ainda pende de admissibilidade o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assim, é incabível o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    10. Ademais, inexistente relação de aderência estrita entre o caso e a questão decidida no tema 43 da repercussão geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), em que o STF afirmou que “Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional 1/1969”.
    11. No caso dos autos, o reclamante impugna acórdão de TRT que julgou causa instaurada por servidor contratado temporariamente em 2009, sem concurso público, para o exercício temporário da função de professor, com base em um único fundamento: a nulidade da contratação.
     12.  Assim, é inviável o pedido em relação aos temas da repercussão geral invocados. 
    II – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ADI 3.395 
    13. No que tange à alegação de afronta à ADI 3.395, assiste razão à parte reclamante. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    14.  A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527 AgR AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico- administrativo. 
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Grifo acrescentado)
    15. No caso em análise, está comprovada a existência da Lei Estadual nº 6.915/97, que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como a natureza administrativa da relação jurídica estabelecida. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. a pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.
    16.  Diante do exposto, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal e no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (processo nº 0017433-71.2016.5.16.0006) e assentar a competência da Justiça Comum.
    17. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator